Tribunal: TJDFT
Processo: 0169215-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0169215-48.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: EVALDO ROMAO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO E APLICAÇÃO DE MULTA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRECEDENTES DA TURMA. 1. Conforme dispõe o artigo 22, XI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a matéria referente a trânsito e a transporte. 2. É nulo o auto de infração que impõe a apreensão de veículo de passeio e a aplicação de multa por transporte remunerado de pessoas, com base em norma distrital que tipifica a fraude à prestação de serviço de transporte, sendo aplicável, na espécie, o artigo 231, VIII, do CTB. 3. Diante da competência privativa estabelecida na Carta da República, o artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, com redação dada pela Lei Distrital n° 953/95, foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT (Arguição de Inconstitucionalidade no 2009002006922-7). 4. Não merece reparos a sentença que declara a nulidade do auto de infração, lavrado com suporte em dispositivo de Lei Distrital que trata de trânsito e transporte, julgado inconstitucional por esta corte de justiça. Precedentes desta Turma Recursal. 5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, na forma dos artigos 46 da Lei 9.099/95 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 6. Sem custas, ante o disposto no artigo 4o, I, da Lei 9.289/96. Honorários devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ex vi do artigo 55 da Lei 9.099/95.” Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Isento de preparo por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais, dentre os quais verifico de pronto estar presente o requisito do prequestionamento da matéria, vez que o dispositivo constitucional foi devidamente levantado e/ou incluído, assim como debatido no acórdão recorrido. Além disso, restou decidido pelo e. STF ao apreciar o Tema de repercussão geral 546, para estabelecer a tese "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Desse modo, como regra, face a regularidade da previsão estabelecida no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 (exceto quanto ao seu §7o), e constatado o transporte irregular de passageiros mediante o efetivo exercício do poder de polícia, sem elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tem-se caracterizada a infração ao disposto no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92. Por fim, não se aplica ao caso as hipóteses de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme previsão do art. 1.030, inciso I, do CPC. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito